Tribunal: TJDFT
Processo: 0714586-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo de busca e apreensão, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III e IV, do CPC, em razão do abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se foi correta a extinção do processo pela inércia do autor/apelante em fornecer o endereço atualizado, essencial para a busca e apreensão do bem e a citação do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se, intimada pessoalmente e por seu patrono para se manifestar e requerer as providências necessárias, a parte autora não indicar o endereço preciso para a localização do veículo alienado fiduciariamente, bem como não converter o feito em ação executiva para entrega da coisa ou por quantia certa, conforme faculta a legislação específica (art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69), ficará caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, bem como o abandono da causa, com subsequente extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III e IV, do CPC.
4. Após a realização de diligências de busca e apreensão infrutíferas, revela-se inviável o prosseguimento do processo por prazo indeterminado, em afronta, com a pretendida medida, ao princípio da razoável duração do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.